Tribunal: TJMT
Processo: 1024491-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024491-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS - CPF: 062.109.011-58 (PACIENTE), VICTOR OLIVEIRA RAMOS - CPF: 062.824.301-43 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VICTOR OLIVEIRA RAMOS - CPF: 062.824.301-43 (PACIENTE), LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS - CPF: 062.109.011-58 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL - CPF: 621.760.561-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – 1. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DESCUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020-CNJ – IMPROCEDÊNCIA – REQUISIÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS PACIENTES ANEXADO AO FEITO – 2. PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
– INOCORRÊNCIA – MERA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – RESPALDO LEGAL – ORDEM
DENEGADA
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERAL.

1. A necessidade de estabelecer medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, o que encontra regulamento no art. 10, III, da Portaria Conjunta n.o 247/2020, constitui justa causa para não se realizar a “audiência de custódia”. Outrossim, se o registro fotográfico dos pacientes aportou ao Auto de Prisão em Flagrante e houve a devida requisição dos respectivos exames de corpo de delito, a fim de constatar eventuais indícios de tortura ou maus tratos, não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 8o, II, da Recomendação no. 62/2020 do CNJ.

2. Quando precedida de regular prisão em flagrante assim reconhecida pela autoridade competente, a falta de representação da autoridade policial ou de requerimento do órgão acusatório não obsta a custódia processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Lucas da Silva Faria Martins
e
Victor Oliveira Ramos
c
ontra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT., que os estaria submetendo a constrangimento ilegal por
decretar as respectivas prisões preventivas
no bojo do APDF n° 1008369-67.2020.8.11.0006, em que são acusados da suposta prática do crime tipificado no art. 157, §§ 2, II e V e 2o-A, I, do Código Penal.

Aduz-se, em síntese, que a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva
de ofício
pela autoridade impetrada e
sem que lhes fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa em sede de audiência de custódia, em inobservância
à
Lei n.o 13.964/2019 e art. 8o, §1o, II da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ (Id. 47424498).

Anexou-se documentos (Id.
47424499)
.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id.
67972998
).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 69138499).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 70367490):

Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Roubo majorado – Alega que as prisões preventivas dos pacientes foram decretadas
ex officio
pela autoridade coatora –
Improcedente
– Prisões decorrentes da prisão em flagrante, e não de decretação
ex officio
– Decisão fundamentada e justificada em razão da ordem pública – Recalcitrância criminosa –Alegada ocorrência de nulidade por ausência de exame de corpo de delito nos pacientes, no momento da sua prisão em flagrante –
Insubsistência
– Ressai dos autos provas no sentido de que os agentes foram, de fato, submetidos ao referido exame – Inexistência de ilegalidade, porque com o decreto de prisão preventiva, o ato constritor de liberdade e apto a gerar constrangimento ilegal deixa de ser o flagrante – Almejada a soltura humanitária dos pacientes, ante a Pandemia do COVID-19 –
Improcedência
– A referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu,
outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021